Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000180-21.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (SUSCITADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA GASPAR LOPES - CPF: 514.619.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZIRA PATRICIA MIRANDA - CPF: 314.260.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 992.973.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY MATOS PEREIRA - CPF: 407.150.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SULEIMA FRANCA DA GUIA - CPF: 469.175.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 460.639.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIL FERREIRA FORTES - CPF: 378.004.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 325.998.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDA A 5a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).
E M E N T A

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E O JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 163 – CONFRONTO COM
LEI No 12.153/2009
– IMPROCEDÊNCIA

1 – Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2 –
Os Enunciados do Fonaje podem ser revogados, modificados, alterados, conforme a sorte dos magistrados que frequentam os encontros e como não é órgão jurisdicional e sim reunião eventual de magistrados, não possuem efeito vinculante.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública
em face do
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública
, nos autos da Ação de Tutela Antecipada com Produção de Exame Pericial no 1043625-34.2018.8.11.0041.

Segunda consta, trata-se de Ação de Tutela Antecipada, proposta por Sandra Regina Gaspar Lopes e outros contra o Município de Cuiabá, objetivando a produção antecipada de prova para ordenar a Produção de Perícia Técnica Judicial e determinar o grau de insalubridade no seguinte local de labor: Clínica Odontológica Doutor Joaquim Lobo Duarte.

O juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá declinou da competência em favor do juízo suscitante, sob o fundamento de que as ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Ao suscitar o conflito de competência, o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital argumenta que não são admitidas cautelares e antecipatórias incidentais nos Juizados Especiais, haja vista as
peculiaridades da espécie

de tutela provisória, foi aprovado o Enunciado no 163 no Encontro Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), refutando a sua aplicação no âmbito dos Juizados Especiais,
in verbis
:

Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/15 são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.

No despacho de ID 31595984, esta Relatora designou o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela procedência do conflito negativo, para declarar a competência da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020